Tribunal: TJDFT
Processo: 0008603-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008603-66.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LEI No 5.879, DE 6 DE JUNHO DE 2017. PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO INTERIOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição, em seu art. 227, trata dos deveres da sociedade e do Estado para com a criança, o adolescente e o jovem, incluindo protegê-lo da "exploração". In casu, a Lei distrital no 5.879 coíbe a publicidade e propaganda no ambiente escolar de educação básica, com o intuito de proteger a criança de qualquer tipo de "exploração". A ação injuncional admite integração de lacuna normativa quanto a direito de embasamento constitucional, como na espécie. 2. Evidente a necessidade de edição de norma regulamentadora da Lei distrital no 5.879, de 6 de junho de 2017, que proíbe toda forma de publicidade e propaganda no interior das escolas públicas e privada de educação básica do Distrito Federal, a fim de viabilizar o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças e futuros jovens, sem ingerências deturpadas de valores. 3. Rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a ordem injuncional, para determinar ao Impetrado promover a edição da norma regulamentadora da Lei distrital no 5.879/17, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação do Acórdão.Unânime. O recorrente, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega infração aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXI, e 170, inciso II, ambos da Constituição Federal, afirmando que o mandado de injunção é meio impróprio para sanar omissão normativa que tenha por fundamento norma infraconstitucional. Aduz que o artigo 227 da Constituição Federal é norma de eficácia plena, que não necessita de regulamentação. Acrescenta que a Lei Distrital em apreço é inconstitucional, pois impõe restrições arbitrárias quanto à utilização e gerenciamento das instalações de escolas privadas. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegação de não cabimento do mandado de injunção na espécie. Com efeito, a tese constitucional sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a possibilidade de acolhimento do apelo extremo, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. A propósito, confira-se o Pet 8187 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe-6/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020